Tribunal: STJ
Processo: 2257405-73.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2848683 - SP (2025/0033943-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: UNIMED DE CAÇAPAVA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADO
: MARCIO ANTONIO EBRAM VILELA - SP112922
AGRAVADO
: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS DE
FABRICACAO, BENEFIC E TRANSFORM DE VIDROS, CRISTAIS,
ESPELHOS, FIBRA E LA DE VIDRO NO ESTADO DE SAO PAULO
ADVOGADO
: EDGAR FRANCO PERES GONÇALVES - SP295836
INTERES.
: PILKINGTON BRASIL LTDA
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE. TUTELA DE URGÊNCIA.
SÚMULAS 7/STJ E 735/STF. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto pela UNIMED DE CAÇAPAVA –
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra acórdão que deferiu tutela
de urgência em ação civil coletiva, substituindo o reajuste de 37,01% nas
mensalidades de plano de saúde dos substituídos pelo índice da ANS para
planos individuais. A Unimed alegou que o reajuste era devido, contratualmente
previsto e necessário para o equilíbrio financeiro do contrato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar a possibilidade de reexame,
em recurso especial, dos requisitos para o deferimento de tutela de urgência
(probabilidade do direito e perigo de dano), com base na alegação de violação ao
do CPC.
art. 300
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que, em regra,
não é cabível recurso especial para reexaminar decisões que deferem ou
indeferem liminares ou tutelas antecipadas, dada a sua natureza precária e
provisória.
4. A análise do preenchimento dos requisitos da tutela de urgência exige o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na
Súmula n. 7 do STJ.
5. A mitigação da Súmula 735 do STF é admitida apenas em casos
excepcionais, quando a própria medida importa em ofensa direta a dispositivo
legal que discipline a tutela provisória, o que não ocorreu na hipótese.
Documento eletrônico VDA51604061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 11:08:41
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 6cc7532c-22cb-42b3-a87a-48cb67275691

6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
20/10/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
27 de outubro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA51604061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 11:08:41
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 6cc7532c-22cb-42b3-a87a-48cb67275691

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2848683 - SP (2025/0033943-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: UNIMED DE CAÇAPAVA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADO
: MARCIO ANTONIO EBRAM VILELA - SP112922
AGRAVADO
: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS DE
FABRICACAO, BENEFIC E TRANSFORM DE VIDROS, CRISTAIS,
ESPELHOS, FIBRA E LA DE VIDRO NO ESTADO DE SAO
PAULO
ADVOGADO
: EDGAR FRANCO PERES GONÇALVES - SP295836
INTERES.
: PILKINGTON BRASIL LTDA
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE. TUTELA DE URGÊNCIA.
SÚMULAS 7/STJ E 735/STF. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto pela UNIMED DE CAÇAPAVA –
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra acórdão que deferiu
tutela de urgência em ação civil coletiva, substituindo o reajuste de 37,01%
nas mensalidades de plano de saúde dos substituídos pelo índice da ANS para
planos individuais. A Unimed alegou que o reajuste era devido,
contratualmente previsto e necessário para o equilíbrio financeiro do contrato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar a possibilidade de reexame,
em recurso especial, dos requisitos para o deferimento de tutela de urgência
(probabilidade do direito e perigo de dano), com base na alegação de violação
ao art. 300 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que, em
regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisões que deferem ou
indeferem liminares ou tutelas antecipadas, dada a sua natureza precária e
provisória.
4. A análise do preenchimento dos requisitos da tutela de urgência exige o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na
Súmula n. 7 do STJ.
5. A mitigação da Súmula 735 do STF é admitida apenas em casos
excepcionais, quando a própria medida importa em ofensa direta a dispositivo
legal que discipline a tutela provisória, o que não ocorreu na hipótese.
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA51311850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 22:04:44
Código de Controle do Documento: 26a717f5-3235-42d6-9e0f-500440ca630a

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por UNIMED DE CAÇAPAVA –
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão que inadmitiu seu recurso especial,
fundamentado no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra
acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
“Agravo de instrumento. Plano de saúde. Ação civil coletiva. Reajuste por
sinistralidade referente ao ano de 2023 37,01% que a priori se mostra abusivo, em decorrência da
violação do dever de informação. Justificativa da ré que ainda caberá mais detidamente apreciar,
conforme avançar a instrução. Reajuste autorizado pela ANS para os planos individuais que
deverá ser aplicado, por enquanto. Decisão revista. Recurso provido.” (e-STJ, fls. 1062-1074).
Os embargos de declaração opostos pela UNIMED DE CAÇAPAVA foram
rejeitados (e-STJ, fls. 1102/1105).
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i) Art. 300 do Código de Processo Civil, pois teria sido deferida a tutela de urgência
sem a presença dos requisitos legais, uma vez que não haveria elementos que evidenciassem a
probabilidade do direito ou o perigo de dano, considerando que o reajuste aplicado teria sido
baseado em cálculo atuarial robusto e em cláusula contratual previamente acordada.
(ii) Art. 300 do Código de Processo Civil, pois a decisão recorrida teria
desconsiderado que o reajuste por sinistralidade seria necessário para manter o equilíbrio
contratual, conforme previsto no contrato coletivo empresarial, e que a empresa contratante teria
anuído ao percentual aplicado.
(iii) Art. 300 do Código de Processo Civil, pois a decisão teria ignorado que o grupo
de beneficiários ativos e inativos estaria vinculado ao mesmo contrato e às mesmas condições,
afastando eventual violação ao Tema 1034 do STJ.
(iv) Art. 300 do Código de Processo Civil, pois a decisão teria desconsiderado que o
valor final das mensalidades, mesmo após o reajuste, seria inferior à média de mercado, não
configurando abusividade.
Foram apresentadas contrarrazões ao recurso especial, nas quais se sustentou a
inadmissibilidade do recurso, com base na Súmula 7 do STJ, e, no mérito, o seu desprovimento
(e-STJ, fls. 1118/1120).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA51311850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 22:04:44
Código de Controle do Documento: 26a717f5-3235-42d6-9e0f-500440ca630a

Extrai-se dos autos que, na origem, o Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de
Fabricação, Beneficiamento e Transformação de Vidros, Cristais, Espelhos, Fibra e Lã de Vidro
no Estado de São Paulo ajuizou ação civil coletiva, na qualidade de substituto processual,
questionando o reajuste de 37,01% aplicado pela Unimed de Caçapava às mensalidades do plano
de saúde dos substituídos, aposentados da empresa Pilkington Brasil Ltda. O autor alegou que o
aumento seria abusivo, desprovido de justificativa razoável e implementado sem prévia
comunicação aos beneficiários, violando os princípios da transparência e da boa-fé. No agravo
de instrumento, o sindicato pleiteou a suspensão do reajuste, com a aplicação do índice
autorizado pela ANS, e a emissão de novos boletos com os valores anteriores ao aumento, sob
pena de multa diária.
No julgamento do agravo de instrumento, o Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo deu provimento ao recurso, determinando a substituição do reajuste de 37,01% pelo índice
autorizado pela ANS para planos individuais, até que a questão fosse mais detidamente analisada
na instrução processual. O acórdão destacou que o reajuste aplicado pela operadora aparentava
desrespeitar os princípios contratuais de equilíbrio e boa-fé objetiva, além de não ter sido
devidamente justificado, o que poderia causar desequilíbrio em detrimento do consumidor.
Ressaltou-se, ainda, que a decisão liminar não geraria irreversibilidade, uma vez que eventuais
diferenças poderiam ser cobradas posteriormente, caso a demanda fosse julgada improcedente (e-
STJ, fls. 1062-1074).
Posteriormente, a Unimed de Caçapava opôs embargos de declaração, alegando
omissão no acórdão quanto ao pedido de depósito judicial das diferenças das mensalidades.
Contudo, o Tribunal rejeitou os embargos, afirmando que não havia omissão a ser sanada, pois o
acórdão já havia fundamentado que a substituição do índice de reajuste seria suficiente para
resguardar os interesses da operadora, evitando o desequilíbrio em prejuízo do consumidor. O
Tribunal também enfatizou que os embargos não poderiam ser utilizados para rediscutir matéria
já apreciada (e-STJ, fls. 1102-1105).
Verificados os pressupostos de admissibilidade do agravo em recurso especial, passa-
se à análise do mérito recursal.
A recorrente, em sede de recurso especial, alega ofensa ao art. 300 do Código de
Processo Civil, sustentando, em síntese, a inviabilidade do deferimento da antecipação da tutela,
pois o reajuste aplicado ao contrato coletivo empresarial estaria amparado em cláusula
contratual, cálculo atuarial robusto e necessário para o equilíbrio contratual, além de não
configurar abusividade por ser inferior à média de mercado, nem violar o Tema 1034 do STJ.
O acórdão recorrido, por sua vez, assim assentou:
“ (...) Nessa senda, realmente parece, conforme indica a operadora agravada,
aplicar-se o mesmo índice aos ativos e inativos, o que a priori afasta eventual
violação do Tema 1034 (fls. 91). De mais a mais, também parece que, mal ou
bem, bem ou mal, houve negociações com a empregadora, ainda que
inexitosas, resultando na seguinte resposta da empresa: “Diante do cenário de
inflexibilidade nesta negociação infelizmente só nos resta aceitar o pleito de
37,01% para o próximo período” (fls. 73).
Documento eletrônico VDA51311850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 22:04:44
Código de Controle do Documento: 26a717f5-3235-42d6-9e0f-500440ca630a

Mais relevante, porém, parece ser a aplicação dos índices e fórmulas de
reajuste. A respeito, argumenta a ré com cláusula que prevê o reajuste por
índices oficiais (IGPM ou ANS), somado à atualização mediante aferição da
sinistralidade(...).
Ademais, argumenta a agravada com estudo de grupo referente aos
beneficiários da empregadora (fls. 1479/1730 da origem) e parecer técnico
atuarial recomendando o referido percentual (fls. 1731/1737 da origem).
Enfim, tudo o que se deverá aprofundar na origem, assim se realmente
suficientes as justificativas da ré para atender ao dever de informação e
autorizar o percentual de 37,01%, aqui observado que requerida prova pericial
atuarial pela empregadora.
Por fim também será de se avaliar a alegação de que, a despeito do reajuste, o
valor do plano pago pelos beneficiários mantém-se inferior aos da média de
mercado aplicada na região, bem como se realmente aí havida causa bastante
à manutenção de tal percentual.
Enfim, e menor o risco de irreversibilidade à ré, dado que, até lá, a
mensalidade não fica desprovida de todo e qualquer reajuste, aplicando-se,
nos termos da liminar recursal, o índice da ANS, de se acolher a irresignação.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.”(e-STJ fls. 1072-1074)
Efetivamente, conforme a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, revela-se
inviável, em regra, a interposição de recurso especial visando ao reexame do deferimento ou
indeferimento de medida acautelatória ou antecipatória, em razão de sua natureza precária e
provisória, passível de reversão a qualquer tempo pela instância originária.
Desse modo, caracteriza-se a ausência do pressuposto constitucional do esgotamento
das instâncias ordinárias, indispensável ao trânsito da insurgência extraordinária, incidindo, por
analogia, o enunciado da Súmula n. 735 do STF.
Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, admite a interposição
de recurso especial contra acórdão que decide sobre pedido de antecipação da tutela, para, tão
somente, discutir eventual ofensa aos próprios dispositivos legais que disciplinam a matéria da
tutela provisória descrita no art. 300 do CPC, o que não ocorre nos autos
A propósito, guardadas as devidas peculiaridades:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
VERIFICADA.
PREVENÇÃO
BEM
CARACTERIZADA.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 7/STJ. TUTELA ANTECIPADA. IMPOSSIBILIDADE
DE REVISÃO. SÚMULA N. 735/STF, POR ANALOGIA. AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. Inexistem os vícios elencados nos arts. 489 e 1.022 do CPC, sendo forçoso
reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente,
visando rediscutir matéria que já foi analisada.
2. Segundo a jurisprudência desta Corte, a reunião dos processos por conexão
configura faculdade atribuída ao julgador, sendo que o art. 105 do Código de
Processo Civil concede ao magistrado certa margem de discricionariedade
para avaliar a intensidade da conexão e o grau de risco da ocorrência de
decisões contraditórias.
3. A avaliação da conveniência do julgamento simultâneo será feita caso a
caso, à luz da matéria controvertida nas ações conexas, sempre em atenção
aos objetivos almejados pela norma de regência (evitar decisões conflitantes e
privilegiar a economia processual).
4. A questão relativa à prevenção de órgão fracionário no Tribunal de origem
foi examinada sob o enfoque de dispositivo do Regimento Interno daquela
Corte, norma local, o que atrai o óbice contido na Súmula n. 280/STF.
Documento eletrônico VDA51311850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 22:04:44
Código de Controle do Documento: 26a717f5-3235-42d6-9e0f-500440ca630a

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, à luz
do disposto no enunciado da Súmula n. 735 do STF, via de regra, não é
cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere
liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão,
sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada
pela sentença de mérito.
Apenas violação direta ao dispositivo legal que disciplina o deferimento da
medida autorizaria o cabimento do recurso especial, no qual não é possível
decidir a respeito da interpretação dos preceitos legais que dizem respeito ao
mérito da causa (AgRg na MC 24.533/TO, Rel. Ministro Luis Felipe
Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe
).
9/10/2018
15/10/2018
6. No caso, rever as conclusões do Tribunal de origem quanto aos requisitos
da tutela de urgência demandaria o reexame de matéria fático-probatória,
procedimento inviável em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
7. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(AREsp n. 2.923.677/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
23/6/2025
26/6/2025

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE DESPEJO AJUIZADA CONTRA LOCATÁRIA EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM. CAUÇÃO POR
CRÉDITOS LOCATÍCIOS. PRAZO DE DESOCUPAÇÃO. RECURSO
NÃO CONHECIDO. REVOGAÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA. I.
CASO EM EXAME1 Pedido de extensão dos efeitos suspensivos atribuídos a
recurso especial interposto contra acórdão que autorizou o despejo de empresa
locatária, em recuperação judicial ainda não deferida, com prorrogação do
prazo de desocupação do imóvel locado para 45 dias. O Tribunal de Justiça do
Tocantins admitiu o recurso especial e atribuiu-lhe efeito suspensivo, mas
limitou a posse da recorrente até o termo final do contrato, em
. A
6/1/2025
parte requerente sustentou a essencialidade do imóvel à continuidade da
atividade empresarial, alegando risco de falência e prejuízos sociais,
ambientais e econômicos. O pedido liminar foi deferido. Posteriormente, foi
interposto agravo regimental e apresentadas contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 Há três questões em discussão:(i) verificar a possibilidade de conhecimento
do recurso especial interposto contra acórdão proferido em sede de tutela
provisória;(ii) definir se houve negativa de prestação jurisdicional ou omissão
no acórdão recorrido;(iii) determinar se é possível revisar, em recurso
especial, o juízo de adequação feito pela instância de origem quanto à
essencialidade do imóvel e à fixação de prazo para desocupação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 Não é cabível recurso especial contra decisão proferida em sede de tutela
provisória, conforme a Súmula 735 do STF, salvo quando demonstrada
manifesta ilegalidade ou teratologia, circunstâncias ausentes no caso concreto.
4 O acórdão recorrido analisou fundamentadamente os argumentos
apresentados, inexistindo omissão ou negativa de prestação jurisdicional, nos
termos do art. 1.022 do CPC (AgInt no AREsp 2.441.987/DF).5 A alegação
de violação a dispositivos legais (arts. 300, 489, 1.022 do CPC; 187 e 422 do
CC; e arts. 47, 49, 59 e 64 da Lei 11.101/2005) não pode ser conhecida, pois
os dispositivos não foram objeto de debate no acórdão recorrido,
configurando ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF).6
A análise da essencialidade do imóvel e das consequências sociais do despejo
demanda reexame do conjunto fático-probatório, o que atrai o óbice da
Súmula 7 do STJ.7 A decisão do Tribunal de origem está em conformidade
com a jurisprudência do STJ, que afirma não se suspender ação de despejo
contra empresa em recuperação judicial e que o juízo competente é o comum,
e não o juízo universal da recuperação (REsp 2.171.089/DF), o que atrai a
aplicação da Súmula 83 do STJ.8 Diante da ausência de pressupostos para o
conhecimento do recurso especial, impõe-se a revogação da tutela provisória
anteriormente deferida. IV. DISPOSITIVO9 Recurso especial não conhecido.
(REsp n. 2.185.938/TO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
16/6/2025
25/6/2025
Documento eletrônico VDA51311850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 22:04:44
Código de Controle do Documento: 26a717f5-3235-42d6-9e0f-500440ca630a

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE CIRCUITOS DE
DADOS PONTO A PONTO. INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211/STJ.
TUTELA ANTECIPADA. DEFERIMENTO. REQUISITOS. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS N. 735/STF E 7 DO STJ.
1. O Tribunal de origem não analisou nem implicitamente os arts. 1.008 e
1.013 do CPC. Desse modo, impõe-se o não conhecimento do recurso
especial por ausência de prequestionamento, entendido como o indispensável
exame da questão pela decisão atacada, apto a viabilizar a pretensão recursal.
Assim, incide no caso o enunciado da Súmula n. 211/STJ.
2. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, "a admissão de
prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige
que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para
que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado
ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau
facultada pelo dispositivo de lei" (STJ, REsp n. 1.639.314/MG, relatora
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de
).
10/4/2017
3. A jurisprudência desta Corte não admite, em regra, a interposição de
recurso especial cujo objetivo seja discutir a correção de acórdão que nega ou
defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão
em única ou última instância. Incide analogicamente a Súmula n. 735 do STF:
"não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar".
4. A pretensão de alterar o entendimento a que chegou o Tribunal de origem
quanto ao preenchimento dos requisitos de concessão da tutela de urgência
demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em recurso
especial por esbarrar no óbice da Súmula n. 7/STJ.
Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
(AREsp n. 2.753.966/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
19/5/2025
22/5/2025
Ainda nesse contexto, vale ressaltar que a análise do preenchimento ou não dos
requisitos da tutela de urgência demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o
que encontra óbice na Súmula n. 7 deste Superior Tribunal.
Diante do exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Deixo de majorar os honorários nos termos do art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista
que o recurso especial foi interposto nos autos de agravo de instrumento.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51311850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 22:04:44
Código de Controle do Documento: 26a717f5-3235-42d6-9e0f-500440ca630a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.848.683 / SP
Número Registro: 2025/0033943-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10037178820238260101 22574057320238260000
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED DE CAÇAPAVA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADO : MARCIO ANTONIO EBRAM VILELA - SP112922
AGRAVADO
: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS DE
FABRICACAO, BENEFIC E TRANSFORM DE VIDROS, CRISTAIS,
ESPELHOS, FIBRA E LA DE VIDRO NO ESTADO DE SAO PAULO
ADVOGADO : EDGAR FRANCO PERES GONÇALVES - SP295836
INTERES.
: PILKINGTON BRASIL LTDA
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - REAJUSTE
CONTRATUAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
14/10/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
20/10/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA51586027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:04:56
Código de Controle do Documento: 645312d9-11c1-41c5-9a84-315fafaf3dff

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51586027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:04:56
Código de Controle do Documento: 645312d9-11c1-41c5-9a84-315fafaf3dff